Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710052-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DAVID JONAS COSTA ALBUQUERQUE AGRAVADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. O agravante pede, dentre outros, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. O arbitramento de honorários advocatícios recursais previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil somente é possível quando a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não é a hipótese do agravo de instrumento. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator